Tribunal: TJSP
Processo: 2068878-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência indeferida para suspender o reajuste de mensalidades. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Dúvida sobre a

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência indeferida para suspender o reajuste de mensalidades. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Dúvida sobre a correção do reajuste que deve militar em favor da parte hipossuficiente. Suspensão limitada ao último reajuste aplicado, no patamar de 19,67%. Decisão reformada. Agravo provido.